Tribunal: CARF
Processo: 10380.012620/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012620/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.830 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
BANCO ALVORADA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte, inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase
de impugnação, foi concedida oportunidade ao autuado de apresentar
documentos e esclarecimentos, conforme previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012620/2006-11
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012620/2006-11

Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 3/9), lavrado em 18/12/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento de revisão de
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, relativa ao exercício de
2002, resultou em lançamento de ofício contendo a infração de área de utilização limitada
declarada não comprovada.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 25/28), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em
18/01/2007, a impugnação de fls. 23/70, alegando, em síntese:
I que o Banco BCN SA foi incorporado em março de 2004 pelo Banco
Alvorada SA;
II que o Banco BCN SA em nenhum momento tomou conhecimento da
Intimação Fiscal, mesmo porque encontra-se extinto e com o CNPJ baixado desde a
sua incorporação inexistindo portanto qualquer endereço ou domicílio fiscal e ou
tributário válido;
III que o Banco Alvorada SA não foi legalmente intimado por qualquer meio,
para se ter conhecimento dos procedimentos fiscais que resultaram no Auto de
Infração que para sua validade “é primordial que o ato de intimação seja capaz de dar
total conhecimento ao contribuinte, sendo eficaz no seu objetivo do mais amplo direito
de defesa.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-24.958 (e-fls. 88/91), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR1TOR1AL
RURAL – ITR
Exercício: 2002
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre
a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
98/102), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012620/2006-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
glosa da área de utilização limitada não comprovada de 793,0,0ha.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012620/2006-11

6. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06/03/ 1972. Portanto, dela deve se
tomar conhecimento.
7. Inicialmente, deve-se esclarecer que a contribuinte, em nenhum momento de
sua impugnação, questiona a glosa efetuada pela fiscalização com relação à área de
utilização limitada. Logo, esse ponto da exigência deve ser mantido, por tratar-se de
matéria não expressamente contestada, tendo em vista o disposto nos arts. 16, inciso
III, e 17 do Decreto n° 70.235/ 1972, com as modificações introduzidas pelos arts. 1°
da Lei n° 8.748/1993 e 67 da Lei n° 9.532/1997, que estabelece:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
7.1 Ou seja, reputa-se não impugnada a matéria, quando verificada a ausência
de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça
fiscal.
Cerceamento do Direito de Defesa
8. O interessado arguiu cerceamento de seu direito de defesa, argumentando que
o Banco BCN SA e ela autuada não foram legalmente intimados por qualquer meio,
para ter conhecimento dos procedimentos fiscais que resultaram no Auto de Infração
que para sua validade é primordial que o ato de intimação seja capaz de dar total
conhecimento ao contribuinte, sendo eficaz no seu objetivo do mais amplo direito de
defesa.
9. A falta de intimação do sujeito passivo sobre as irregularidades apuradas
durante procedimento fiscal não é motivo de nulidade do Auto de Infração.
10. No Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 05, está demonstrado,
didaticamente, a glosa da área de utilização limitada declarada na DITR/2002 no valor
de 793,0ha. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 04, consta claramente
que foi solicitada a “apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA e demais
documentos hábeis a fim de comprovar a Área de Utilização Limitada”
Ressaltando que somente a partir da lavratura do auto de infração é que se
instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, inexistindo cerceamento do direito de
defesa quando, na fase de impugnação, foi concedida oportunidade ao autuado de
apresentar documentos e esclarecimentos, rejeito a afirmação de que houve
cerceamento de ampla defesa.
12. _ Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta,
VOTO pela PROCEDÊNCIA do lançamento, para manter integralmente a exigência
relativa ao Auto de Infração.

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012620/2006-11

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital